Tribunal: CARF
Processo: 15746.725769/2023-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725769/2023-92
RESOLUÇÃO
3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

Trata de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, nos quais foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Tributação de receitas financeiras decorrentes de ajustes a valor presente;
2. Glosa de equipamentos da área administrativa;
3. Glosa de créditos de insumos por rateio proporcional de utilização mista;
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
2
4. Glosa de créditos não classificáveis como insumos: call center receptivo,
serviços de publicidade e propaganda (diversos tipos de serviços), serviços de
comissionamento (revenda de celulares)
5. Multa isolada por apresentação de EFD Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas;
Em impugnação, a recorrente deduziu, resumidamente, as seguintes alegações:
1. Preliminar de nulidade por ausência de descrição clara e precisa dos fatos que
teriam embasado a exigência fiscal;
2. A tributação indevida das receitas financeiras – AVP por já terem sido oferecidas
à tributação – conta 41919116 e da conta 41919118, por se tratar de redução
de passivos.
3. Glosa de equipamentos de informática por compor a prestação de serviço
SOLUCIONA TI;
4. Glosa de call center receptivo, publicidade e propaganda, comissões;
5. Glosa de insumos por rateio proporcional, por inexistência de insumos na
atividade comercial;
6. Inaplicabilidade da multa de ofício de 75%;
7. Inaplicabilidade da multa regulamentar sobre a EFD, por ausência de prejuízo ao
Fisco, aplicação do artigo 112 do CTN, ofensa ao princípio da proporcionalidade,
configuração do confisco;
8. Inaplicabilidade de juros sobre as multas.
A DRJ proferiu o Acórdão no 108-043.326, julgando a impugnação improcedente,
com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DISTINÇÃO.
As despesas com a locação de máquinas e equipamentos não se confundem com
a prestação de serviços, portanto não podem ser consideradas insumo para fins
de creditamento da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo, nos termos do inciso II, art. 3o, da Lei no 10.637/2002, pois não
alcançadas pela definição de bens e serviços de que trata o referido dispositivo
legal.
ATIVIDADE COMERCIAL. REVENDA DE BENS. INSUMO.INEXISTÊNCIA.
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
3
Para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, não
há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos
para revenda.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR está vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou
produção de bens, de modo a inexistir insumo na atividade comercial.
MATERIAIS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL. PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSIONAMENTO. CALL CENTER RECEPTIVO.
INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os serviços e materiais efetiva e comprovadamente vinculados a produção
podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições. Por
falta de comprovação e por impossibilidade legal, os materiais e serviços de apoio
operacional, os gastos com propaganda e publicidade, as despesas com
representação comercial e com call center receptivo não podem ser acolhidas
para tal fim.
As despesas com publicidade e propaganda não são consideradas insumos da
atividade comercialização de bens (celulares) na modalidade de revenda para fins
de apuração dos créditos da Contribuição para a Cofins previstos no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo, de acordo com o REsp. no 1.221.170/PR, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles aferidos pelos critérios da
essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item — bem ou serviço — no processo produtivo da
empresa. Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais
departamentos ou atividades internas da pessoa jurídica, como administrativa,
jurídica, contábil etc., que estão fora da efetiva produção e/ou prestação de
serviço, além dos itens relacionados com propaganda e publicidade,
comissionamento e call center receptivo.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. MÉTODO DE CÁLCULO. RATEIO E
RECEITAS.
Havendo produção diversificada onde há custos, despesas e encargos comuns a
uns e não a outros e tendo a contribuinte optado pelo método de rateio
proporcional, não há ilegalidade alguma em se realizar mais que um rateio para a
efetivação da correta apuração dos créditos, já que não se trata de insumos
comuns, mas específicos a uma determinada área de negócio ou estabelecimento.
Não se aplica um critério de rateio geral da pessoa jurídica relacionados a custos,
despesas e encargos que não são comuns a todas as áreas de negócios e
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
4
estabelecimentos da pessoa jurídica, da mesma forma que, por exemplo, não se
aplica um critério de rateio geral da pessoa jurídica para bens adquiridos
exclusivamente para revenda por uma área específica de negócio e
estabelecimento e revendidos apenas no mercado interno.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR
IMPOSIÇÃO LEGAL NA PRODUÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Para que um item seja considerado insumo pelo critério de relevância, por
imposição legal, é inafastável a condição de que seja exigido da pessoa jurídica
adquirente pela legislação específica de sua área de atuação, seja 2 DOCUMENTO
VALIDADO EM 27/05/2024 17:43:37 ACÓRDÃO 108-043.326 – 31a TURMA/DRJ08
PROCESSO 15746.725769/2023-92 indispensável para que o bem ou serviço por
ela produzido ou prestado possam ser vendidos ou prestados, e atenda aos
requisitos para creditamento estabelecidos pela legislação de regência.
CRÉDITOS. ARRENDAMENTO. BENS QUE JÁ INTEGRARAM O PATRIMÔNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição sob a modalidade não cumulativa, é vedada a
apropriação de créditos decorrentes de contraprestação de arrendamento
mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
AJUSTE A VALOR PRESENTE. RECEITAS FINANCEIRAS.
O ajuste de valor presente reconhecido como receitas financeiras integra a base
de cálculo da contribuição para a Cofins e é tributado à alíquota básica de 7,6%.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2020 a
31/12/2020 LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição
para o PIS/Pasep.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2020 a
31/12/2020 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e
quando constaram dos autos de infração os fundamentos de fato e de direito que
o embasaram. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando oferecido à
contribuinte oportunidade de manifestação plena do contraditório e ampla
defesa como no caso concreto.
ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar suas alegações e a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária. Cabe a ela trazer
juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos
comprobatórios hábeis que deem a elas força probante. A apresentação de
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
5
provas deve ser feita na impugnação/manifestação, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos pelo no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/01/2020 a
31/12/2020 INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelas autoridades fiscais.
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ESCRITURADO E O
DECLARADO.
A falta e/ou insuficiência de declaração e recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins,
apurados em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
MULTA DE OFÍCIO PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS EM EFD-CONTRIBUIÇÕES. PROCEDÊNCIA.
A constatação da prestação de informações inexatas em EFD-Contribuição enseja
o lançamento da multa de ofício por prestação inexata de informações (MULDI)
em EFD-C com os acréscimos legais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido[...]
Cientificada do Acórdão da DRJ em 03/06/2024, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 02/07/2024, reiterando o alegado em impugnação.
A PGFN apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 03/06/2024 e interpôs a
peça recursal em 02/07/2024, dentro de prazo de trinta dias, sendo, portanto, tempestiva.
Da preliminar de nulidade
A recorrente alega que a descrição dos fatos não está clara e é superficial,
provocando o cerceamento de defesa. Afirma que o TVF não indicou os pontos de legislação que
teriam fundamentado a autuação.
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
6
Neste ponto, adoto as razões aduzidas no acórdão recorrido, nos termos do §1o do
Art. 50 da Lei 9.784/99:
“[...]
Sobre a nulidade, não procedem as arguições de nulidade quando não se
vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O termo de verificação fiscal foi extenso e contemplou toda a fundamentação
necessária às autuações em tópicos diversos que não só cumpriram os requisitos
legais como permitiram a compreensão exata pela recorrente do contexto e dos
limites intrínsecos e extrínsecos das autuações. Tal fato se comprova pela vasta
impugnação, revestida de alto conteúdo técnico e que aborda de forma precisa e
detalhada todos os meandros das diversas nuances estabelecidas pela legislação
tributária relacionada com a tributação do PIS/Pasep e Cofins.
Observa-se que o procedimento fiscal respeitou os incisos I e II do art. 59 do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e o art. 142 do CTN. A exigência foi
instruída com todos os termos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ato praticado.
Depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos, juridicamente
qualificados pelas normas pertinentes e consubstanciam-se no entendimento da
Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas, conforme resumido no termo
de verificação fiscal.
Além disso, a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, o
qual, combinado com os termos e a descrição dos fatos, demonstra cabalmente a
forma como foi apurado e calculado o crédito tributário, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca da
matéria autuada.
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
7
Desta feita, não há que se falar em ofensa ao contraditório e cerceamento do
direito de defesa quando a contribuinte demonstra no recurso, como já exposto
alhures, a exata compreensão das infrações que lhe foram impingidas o que se
pode verificar não só pela extensão da impugnação que totaliza 63 páginas como
por seu elevado conteúdo técnico. Tal prerrogativa foi regularmente facultada à
contribuinte que dela fez uso ao apresentar a impugnação.
Não se observa nos autos o descumprimento de medida que atente contra o
direito de defesa da recorrente. Durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi
regularmente cientificada e intimada a prestar os esclarecimentos necessários
para elucidação dos fatos apurados pelo fisco.
Observa-se que inexiste erro de enquadramento legal, pois no relatório fiscal
ficou clara a dedução indevida de crédito, a omissão de receitas, a insuficiência do
recolhimento das contribuições e a inobservâncias das normas relacionadas com a
prestação de informações na Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD-C), as
quais ensejaram os lançamentos das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para
a exigência da parcela devida, acrescida da multa de ofício e dos juros legais.
Destaque-se que a multa e os juros têm sua aplicação decorrente de expressa
determinação legal não cumprindo à administração afastá-los ou reduzi-los sem
lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
A auditoria justificou as glosas por não reconhecer as receitas financeiras e os
ajustes a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404 de 1976, as apropriações de serviços utilizados como insumos em atividade
comercial de revenda de mercadorias e as aquisições de bens e serviços como
insumo nas modalidades de propaganda e comissionamento. Motivou todas as
glosas citando os dispositivos legais correspondentes.
Além disso, a fiscalização relacionou exaustivamente em tabela todos os insumos
sobre os quais recaíram as glosas destacando a descrição dos produtos, sua
classificação fiscal, o tipo de crédito, o motivo da glosa, o valor do produto, a base
de cálculo das contribuições, suas alíquotas e o montante do crédito tributário
devido e glosado das respectivas contribuições não restando dúvidas em relação à
determinação da matéria tributável.
Portanto, os fatos foram perfeitamente descritos, juridicamente qualificados
pelas normas pertinentes e consubstanciam-se no entendimento da Autoridade
Fiscal esposado no relatório fiscal acerca das infrações apontadas.
Os demonstrativos e planilhas, os quais, combinados com os termos e a descrição
dos fatos, demonstram cabalmente a forma como foi apurado e calculado o
crédito tributário, os critérios adotados nas glosas aplicadas e os motivos que
ensejaram a prática de seus atos, como por exemplo as desconsiderações havidas
em face da apresentação incompleta da documentação requerida nas intimações
as quais ensejaram a recomposição da base de cálculo tributável das
contribuições.
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
8
Todos os cálculos efetuados pela fiscalização e consignados em planilha eletrônica
foram cientificados à recorrente. Da mesma forma, foi dado à recorrente
conhecer dos motivos das glosas e indeferimentos e as exatas balizas observadas
pelo fisco no procedimento fiscal. Descreveuse, minuciosamente, a lógica e a
sequência dos procedimentos realizados no curso da fiscalização que culminou a
glosa e a apuração dos tributos omissos e insuficientes.
Com efeito, para a confirmação dos valores declarados como origem dos créditos
foram efetuadas análises das memórias de cálculo e efetuadas conferências de
notas fiscais, foram levados em conta os seus valores, a descrição do produto e a
sua relação com o processo produtivo.
Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados, elaboradas
planilhas e realizadas conferências dos valores declarados nas escriturações
fiscais.
Outrossim, todos os atos praticados nos autos do processo administrativo, além
de fundamentados, foram cientificados à recorrente, conforme consta dos
registros dos documentos acostados nos autos (relatório fiscal, termos de
intimação fiscal e documentos relacionados às glosas e à recomposição dos
créditos tributários).
Observa-se que o procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 142 do CTN,
tendo sido formalizada a exigência instruída com todos os termos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação das infrações.
Ficaram plenamente caracterizados todos os elementos do fato jurídico tributário,
pelo que não se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita
compreensão da matéria em litígio. Assim, cumpriu o fisco seu dever de justificar
os fatos e o direito que levaram à emissão do relatório fiscal e dos autos de
infração, não se havendo falar em nulidade.
Posto isso, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente e
não reconheço a nulidade do ato administrativo, pois, no mérito, improcedentes
as arguições. Não se reconhece também falta de fundamentação legal e equívoco
nos cálculos que reputo corretos para os efeitos a que se propõem.”
De fato, no TVF pode-se verificar a indicação dos dispositivos legais às fls. 36/38
(tributação dos ajustes a valor presente), nas fls. 43/44 para a glosa de equipamentos utilizados na
área administrativa, nas fls. 45/47 (rateio), nas fls. 52/56 (natureza de insumo), nas fls. 56/57
(multa isolada por apresentação de informações incorretas nas EFD Contribuições.
Além disso, no Auto de Infração também consta o enquadramento legal nas fls.
3/4/9/11/12/17/19.
Destarte, não procede a alegação de falta de indicação de fundamento legal ou de
descrição superficial, em vista do TVF e do Auto de Infração. Ademais, toda a defesa dispendida
demonstra completo conhecimento das imputações feitas pela autoridade fiscal. Assim, rejeito a
preliminar arguida.
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
9
Das receitas de ajustes a valor presente
A fiscalização efetuou o lançamento de ofício, tributando as receitas de ajustes a
valor presente das contas 41919116 e 41919118, nos termos do art. 1o, §1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que a recorrente considerou sujeitas à alíquota zero:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
[...]
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep;
Decreto-lei no 1.598/77:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (
[...]
§ 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no
caput, observado o disposto no § 4o . (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (grifos
não constam do original)
A recorrente afirma em sua peça recursal que a conta 41919116 refere-se a
contratos de locação nos quais a recorrente figura como locadora e a conta 41919118 a contratos
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
10
nos quais figura como locatária. Ambos os ajustes se referem a valor presente e que são
lançamentos apenas gerenciais, sem efeito tributário.
Conta 41919118:
Para a conta 41919118, segundo a fiscalização se refere a “lucro modificação
retroat, tendo como contrapartida, débito do passivo, conta 21121149- IFRD16 – compensação
leasing. Por sua vez, em impugnação, a recorrente informa que se trata de contratos de locação,
contabilmente classificados como contratos de arrendamento, nas quais a recorrente figura como
locatária e consiste em redução do passivo por ajuste a valor presente, que passou a ser receita ou
lucro, conforme parágrafo 77 da impugnação:
77. Tal como apontado no próprio Termo de Verificação Fiscal, essa segunda
conta contábil registra “um passivo que passou a ser receita ou lucro” da
Requerente.
Ou seja, a Requerente possuía obrigações com terceiros (locação – passivo de
arrendamento) registradas em seu passivo. Em função da redução no valor desse
passivo (ajuste do valor presente do contrato), a Requerente reconheceu uma
receita em sua contabilidade.
Contudo, afirma que, embora seja contabilmente uma receita, juridicamente não
pode ser alçada a esta natureza, em razão da orientação jurisprudencial do STF nos RE 606.107 e
574.706. Já em recurso voluntário, a recorrente aduz que o lançamento não é tributável em razão
do disposto no Anexo V da IN RFB 1.753/2017, que a situação é de reavaliação do passivo de
arrendamento (item 39 do CPC 06), que levaria a uma redução do passivo.
Estes argumentos trazidos em recurso voluntário não vieram acompanhados de
qualquer documentação que possa identificar os contratos de arrendamento ou a reavaliação
mencionada.
Por outro lado, o TVF também não trouxe maiores esclarecimentos sobre a
natureza da conta, exceto que se trata de ajuste a valor presente com contrapartida em débito no
passivo.
A meu ver, é necessário converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal intima a recorrente a juntar a documentação que dê suporte aos lançamentos de
ajuste efetuados, juntando extratos dos lançamentos de apuração e amortização dos ajustes a
valor presente, dos contratos relativos aos lançamentos e fazendo a conciliação entre os
documentos e os lançamentos contábeis, especialmente, no que tange à alegação de se tratar de
reavaliação do contrato de arrendamento nos termos do item 39 do CPC 06.
Conta 41919116:
Quanto à conta 41919116, toda a argumentação da recorrente está em
consonância com a argumentação da DRJ no sentido de que estas receitas são tributadas às
alíquotas básicas e não às alíquotas de 4% e 0,65%, consideradas no lançamento.
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
11
Todavia, o ponto fulcral aqui é a alegação de que toda a receita de locação fora
tributada na conta 41433047 e traz uma documentação que apenas se trata de um demonstrativo
onde mostra receitas de locação, receitas de vendas e receitas AVP. Porém, tal doc (fls.
6785/6786) não demonstra qual receita foi submetida ao PIS e Cofins.
A demonstração da alegação feita pela recorrente deveria ser sobre os registros na
EFD, demonstrando que os registros submetidos às alíquotas básicas correspondiam às receitas
totais dos contratos de locação. Assim, a autoridade fiscal deve intimar a recorrente a demonstrar
que os valores totais dos contratos de locação foram tributados, inclusive na parte relativa às
receitas de ajuste a valor presente, fazendo a conciliação entre os valores totais dos contratos e os
registros na EFD-C e juntando a documentação pertinente, inclusive os lançamentos, cabendo à
autoridade fiscal a certificação da conciliação realizada pela recorrente.
Da glosa com despesas com equipamentos de informática
A fiscalização glosou equipamentos como microcomputadores, notebooks e
acessórios, contabilizados como bens de uso geral – conta 14315451, utilizados na área
administrativa ou vinculados à revenda e que, portanto, não geram créditos.
Em impugnação, a recorrente alega que os equipamentos são utilizados no produto
“Soluciona TI”, dentro da contratação de serviços telefônicos e que não se referem à aquisição de
equipamentos de informática, mas sim locação de equipamentos de empresa parceira que,
posteriormente, eram relocados aos clientes dentro do produto “Soluciona TI”.
Apreciando a alegação, a DRJ acatou o fato que não houve glosa de aquisição de
equipamentos, conforme informado no parágrafo 116 da impugnação:
“116. Conforme anteriormente mencionado, muito embora as DD. Autoridades
Fiscais não tenham incluído os valores referentes à aquisição de equipamentos de
informática na base de cálculo dos Autos de Infração, para que não restem
dúvidas quanto ao direito da Requerente de proceder ao aproveitamento de
créditos com relação a tais dispêndiso e, em atenção ao princípio da
eventualidade, dado que é a única oportunidade que terá para se manifestar
sobre este ponto, a Requerente demonstrará, nos itens a seguir, a razão pela qual
as conclusões das DD. Autoridades Fiscais se mostram totalmente equivocadas.”
Prosseguindo na análise, considerou que os equipamentos não foram adquiridos,
mas locados de uma empresa para depois serem relocados para os clientes da recorrente,
conforme o parágrafo 120 da impugnação:
“120. O “Soluciona TI” consiste em produto por meio do qual os clientes da
Requerente tinham a opção de contratar junto à Telefônica Data S.A. (empresa
posteriormente incorporada pela Requerente) a locação de equipamentos de
informática independentemente do serviço de telecomunicação.
121. Em outras palavras, trata-se de facilidade oferecida aos clientes da
Requerente, que consiste na possibilidade de, na ocasião da contratação dos
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
12
serviços de telecomunicação, sejam locados os equipamentos de informática de
empresa parceira.
122. Nesse sentido, para que não restem dúvidas quanto ao alegado acima, a
Requerente apresenta amostras de contrato (doc. no 1), por meio do qual se pode
constatar que o “Soluciona TI” é composto pelos serviços de locação de
quipamento de informática que contempla manutenção, seguro, anti-virus e
licenciamento do sistema operacional. Vale notar que o Anexo I do referido
contrato contém o detalhamento dos equipamentos de informática locados.”
Assim, a DRJ reconheceu que se trata de um serviço de locação de equipamentos,
mas nega o creditamento em razão da vedação de apropriação de créditos de contraprestação de
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio do contribuinte, conforme
art. 31 da Lei no 10.865/2004 e que locação não se trata de prestação de serviços, impedindo o
creditamento nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No entanto, no final, concluiu que a informação na EFD-C se trata de aquisição de
bens incorporados ao imobilizado, mas que seria incompatível com a modalidade de
aproveitamento de crédito com base em depreciação ou aquisição de bens, já que se trataria de
bens locados de empresa parceira.
Entendo que a situação fática não está claramente definida. A informação na EFD-C
é de aquisição de equipamentos de informática, já a argumentação da recorrente dá a entender
que se trata de locação de bens de terceiros que foram, posteriormente, locados aos seus clientes.
Por fim, a DRJ considera a vedação de creditamento de bens que já integraram o patrimônio, o
que é contraditório com a afirmação de houve locação de empresa parceira e não aquisição.
Assim, converto o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal intime a
recorrente a esclarecer se a informação prestada no registro F130 refere-se a aquisições de
equipamentos de informática que, posteriormente, foram locados aos seus clientes ou se se trata
de equipamentos locados de empresa parceira e que foram, posteriormente, relocados a
terceiros, juntando documentação comprobatória das alegações e extratos dos lançamentos.
Concluindo, proponho a conversão em diligência para que a autoridade fiscal:
1. Para a conta 41919118, intime a recorrente a juntar a documentação que dê
suporte aos lançamentos de ajuste efetuados, juntando extratos dos
lançamentos de apuração e amortização dos ajustes a valor presente, dos
contratos relativos aos lançamentos e fazendo a conciliação entre os
documentos e os lançamentos contábeis, especialmente, no que tange à
alegação de se tratar de reavaliação do contrato de arrendamento nos termos
do item 39 do CPC 06;
2. Para a conta 41919116, intime a recorrente a demonstrar que os valores totais
dos contratos de locação foram tributados, inclusive na parte relativa às receitas
de ajuste a valor presente, fazendo a conciliação entre os valores totais dos
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725769/2023-92
13
contratos e os registros na EFD-C e juntando a documentação pertinente,
inclusive os lançamentos, cabendo à autoridade fiscal a certificação da
conciliação realizada pela recorrente;
3. Para a glosa de equipamentos de informática, intime a recorrente a esclarecer se
a informação prestada no registro F130 refere-se a aquisições de equipamentos
de informática que, posteriormente, foram locados aos seus clientes ou se se
trata de equipamentos locados de empresa parceira e que foram,
posteriormente, relocados a terceiros, juntando documentação comprobatória
das alegações e extratos dos lançamentos.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

Fl. 6863
DF CARF MF
Original